Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-57.2020.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004747-57.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA - CPF: 046.501.091-16 (APELANTE), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA ANGELI FRAITG - CPF: 058.587.251-12 (VÍTIMA), ANDREIA ANGELI - CPF: 055.454.151-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DAS VÍTIMAS – ELEMENTO SUBJETIVO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA PELO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – DISPOSITIVO REVOGADO – DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL – TIPICIDADE DOS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA DEMONSTRADA NOS AUTOS – ENUNCIADO N. 08/TCCR/TJMT –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pelas ofendidas se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, não havendo o que se falar em absolvição dos delitos de ameaça por atipicidade ou fragilidade probatória.

2.

Uma vez demonstrado nos autos que a vítima havia tido medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, tendo sido, ademais, o réu devidamente intimado destas, sua conduta de deliberadamente descumpri-las se amolda ao tipo penal previsto pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, não se cogitando de qualquer desclassificação para a contravenção penal prevista pelo art. 65 da Lei de Contravenções Penais que, inclusive, se encontra atualmente revogado.

3.

Nos termos do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte estadual,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
In casu
, a prática dos delitos de desobediência e resistência se encontra suficientemente comprovada nos autos, mormente pelo depoimento harmônico e coeso de um dos agentes militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, em sintonia com todas as demais provas.

4.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n. 1004747-57.2020.8.11.0045, na qual o réu foi
condenado
pela prática dos delitos de
ameaça
, por três vezes,
descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
desobediência
e
resistência
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no
quantum
mínimo legal.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 165558526, pugnando por sua
absolvição
, quanto a todos os delitos,
sob o argumento de que suas condutas teriam sido
atípicas
ou,
subsidiariamente
, arrazoando que deveria incidir, na hipótese, o brocardo
in dubio pro reo
, face à
fragilidade probatória
quanto a todos os delitos.

Adicionalmente, ainda em caráter
subsidiário
, o apelante requer a
desclassificação
do delito tipificado pelo art. 24-A da Lei n. 11.340/06 para a figura do art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 165558528, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encartado no ID 171130159, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo
,
foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que, em
22/08/2020
, por volta das 22h50min, no estabelecimento comercial
Bar Imperial
, situado na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
, de livre vontade e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ameaçou sua ex-esposa
Andreia Angeli
, bem como a prima desta,
Andressa Angeli Fraitg
, por meio de palavras e gestos, de causar-lhes mal injusto e grave
[
fato 01
].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
descumpriu a decisão judicial que deferira medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Andreia Angeli

[
fato 02
], bem como
desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos
, quais sejam, os policiais militares
Marcos Fabiano Pereira Garcia
e
Emerson Gabriel Correa da Silva
[
fato 03
], vindo ainda a
opor-se à execução de ato legal
, mediante ameaça aos supramencionados funcionários, que eram competentes para executá-lo [
fato 04
].

Conforme se extrai da exordial acusatória, a vítima
Andreia
e o réu haviam mantido um relacionamento por cerca de 10 (dez) anos, possuindo inclusive uma filha em comum, e estavam separados fazia cerca de 60 (sessenta) dias quando
Andreia
, em razão de ameaças anteriores por parte do réu, teve deferidas em seu favor medidas protetivas em face do denunciado.

Mesmo ciente das medidas protetivas, todavia,
LUIZ GUSTAVO,
na data, ameaçou a vítima por meio do envio de uma mensagem de texto, vindo ainda a se deslocar até o
Bar Imperial
, onde a vítima se encontrava, acompanhada de sua prima e do namorado desta, onde, aos gritos,
LUIZ GUSTAVO
demandou que
Andreia
o seguisse para fora do local.

Assustada, a vítima acionou a Polícia Militar, vindo o denunciado a empreender fuga logo que avistou a guarnição. Após os agentes públicos terem se afastado, no entanto,
LUIZ GUSTAVO
mais uma vez retornou ao local, ameaçando novamente a vítima, o que fez com que
Andreia
acionasse a polícia uma segunda vez, ocasião em que os agentes públicos lograram êxito em capturar o réu.

Mesmo com a presença da equipe policial, todavia, o réu continuava ameaçando a todos, inclusive os agentes públicos, desobedecendo às ordens dos policiais e tentando empreender fuga, tendo sido, portanto, necessário o uso de força para contê-lo.

Ofertada a denúncia por esses fatos, o d. juízo
a quo
proferiu sentença
condenatória
, nos termos já relatados, contexto no qual o réu se insurge indignado, perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Passo, agora, a apreciar as teses recursais.

Como exposto, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
do recorrente, quanto a todos os delitos, arrazoando pela
atipicidade
de sua conduta ou,
subsidiariamente
, pela tese de
insuficiência probatória
, formulando ainda pleito
subsidiário
pela
desclassificação
do delito de
descumprimento de medidas protetivas
para a figura do
art. 65 da Lei de Contravenções Penais
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, concluo que, por qualquer das vertentes suscitadas,
o pleito absolutório não comporta provimento
, sendo, ademais,
insuscetível de acolhimento o pleito desclassificatório
.

De proêmio, verte das razões recursais que a i. Defesa aduz, quanto aos delitos de
ameaça
, terem se tratado de
condutas atípicas
, uma vez
ausente o elemento subjetivo especial do tipo
, pois “
eventuais palavras ou atitudes em momento de ira não podem ser interpretadas como crime de ameaça tipificado no Código Penal, uma vez que não têm o condão de ameaçar seu destinatário
” (ID 165558526 - Pág. 4).

Lado outro, consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da
liberdade pessoal
, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica, e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n. 11.340/2006, busca especificamente
resguardar a mulher
em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Com efeito, trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o
dolo
, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado
e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente
. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
efetivamente
ameaçou sua ex-esposa
Andreia Angeli
, por duas vezes, bem como a prima desta,
Andressa Angeli Fraitg
, por uma vez, de causar-lhes mal injusto e grave.

A
materialidade e a autoria
delitivas exsurgem, a princípio, cristalinas do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 165561380 - Pág. 2); do termo de representação criminal da vítima
Andressa Angeli Fraitg
(ID 165561380 - Pág. 9) e da vítima
Andreia Angeli
(ID 165561380 - Pág. 14); do boletim de ocorrência n. 2020.197740 (ID 165561380 - Págs. 21-23); além dos depoimentos amealhados em ambas as fases da persecução criminal.

Em juízo
, a vítima
Andreia Angeli
ratificou
as declarações inicialmente prestadas à autoridade policial, narrando que, na noite dos fatos, estava no
Bar Imperial
na companhia de sua prima quando recebeu uma mensagem do réu, pelo celular, dizendo-lhe que “
sua casa iria desabar
”.

Em seguida, a vítima logo viu o réu chegando ao local, o que a deixou alerta, e posteriormente foi abordada por ele, que, embriagado, dizia “
vamos lá fora resolver nosso problema
”. Como
Andreia
havia tido medidas protetivas deferidas em seu favor, que incluíam a proibição de que o réu fizesse contato com ela, imediatamente ligou para a Polícia Militar, mas o réu já havia deixado o local quando os agentes policiais chegaram.

Conforme
Andreia
,
LUIZ GUSTAVO
voltou ao bar tão logo a guarnição se afastou, mantendo uma certa distância, mas sem perder de vista o local em que a vítima estava. Por esse motivo,
Andreia
ligou novamente para polícia, e o réu tentou fugir, reagindo às ações dos policiais, mas acabou preso.

Ao contextualizar melhor a situação, a vítima esclareceu que, anteriormente a esse episódio,
LUIZ GUSTAVO
já havia a ameaçado, e que, na data fatídica, o réu estava exaltado, provocando-lhe fundado receio de que
Andreia
pudesse ser agredida.

Acerca das ameaças,
Andreia
pontuou que, até mesmo na Delegacia,
LUIZ GUSTAVO
lhe disse que “
ela era a próxima
”, e que “
o que era dela estava guardado
”, e recordou que, logo que as medidas protetivas lhe haviam sido deferidas,
LUIZ GUSTAVO
, ao ser intimado acerca delas, lhe enviou uma mensagem dizendo que
Andreia
havia “
acabado com a vida dele
”.

As declarações de
Andreia
foram integralmente corroboradas pelo relato de sua prima,
Andressa Angeli Fraitg
, que relatou,
em juízo
, que, na data dos fatos, estava com
Andreia
no
Bar Imperial
quando
LUIZ GUSTAVO
chegou ao local, visivelmente alterado, e aproximou-se de
Andreia
para insultá-la com palavras de baixo calão, demandando que a vítima deixasse o estabelecimento para acompanhá-lo até a rua, “
para resolver o problema lá fora
”. Conforme
Andressa
, nessa noite,
LUIZ GUSTAVO
ameaçou a ambas, demonstrando intento de agredi-las, bem como a seu namorado, que as acompanhava.

A testemunha contextualizou que, anteriormente,
Andreia
já havia lhe contado acerca da mensagem que havia recebido de
LUIZ GUSTAVO
, e que, após o réu abordá-las daquela forma no bar, sua prima chamou a polícia.

Interrogada a respeito,
Andressa
também esclareceu que sabia que sua prima havia solicitado medidas protetivas contra o réu, pois, apesar do fim do relacionamento,
LUIZ GUSTAVO
não deixava de procurá-la. A testemunha também relatou que, na Delegacia, o réu disse “
o que é seu está guardado
”.

Vê-se, portanto, que, ao contrário do arguido pela i. Defesa, as declarações proferidas pelo acusado, longe de terem sido meras expressões de ira, atentaram contra a
liberdade psíquica
de
Andreia
e
Andressa
, tanto que as vítimas acionaram a Polícia Militar, compareceram à Polícia Judiciária Civil para registro da ocorrência, ofertaram representação criminal em desfavor do acusado e dela não se retrataram, mantendo-se ainda
coerentes
e
harmônicas
ao relatar o ocorrido perante o Poder Judiciário, todas essas circunstâncias que suficientemente demonstram, a meu ver, o
temor
suportado pelas ofendidas em razão da conduta do increpado.

Diante desse cenário,
não há como afastar a ocorrência do delito de ameaça imputado com segurança ao apelante
, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Em que pese a tentativa do apelante de afastar a prática delituosa, pugnando pela inexistência de dolo, é certo que
LUIZ GUSTAVO
deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa das vítimas, sendo crível, como exposto, que as ameaças perpetradas foram suficientes para incutir real temor nas ofendidas, não havendo, portanto, o que se falar em atipicidade de sua conduta.

Em casos análogos, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“[...] 2. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva.
Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
”.

(N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). — Destaquei.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo ora apelante dos crimes de ameaça narrados na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, não havendo falar em absolvição, tanto por alegada atipicidade quanto por suposta fragilidade probatória.

Mantenho, pois,
incólume
a r. sentença condenatória nesse ponto.

Em idêntico sentido, não comporta provimento o pleito absolutório quanto ao
delito de descumprimento de medidas protetivas
, uma vez que,
a uma
, verte dos autos n. 1003980-19.2020.8.11.0045 que, em
17/08/2020
, ou seja,
cinco dias antes
da data fatídica,
LUIZ GUSTAVO
foi
pessoalmente intimado
acerca do deferimento das referidas medidas a favor da vítima, a qual relatou
em juízo
, inclusive, ter recebido dele, na ocasião, mensagem de texto dizendo que, com as medidas,
Andreia
havia “
acabado com sua vida
”; e,
a duas
,
LUIZ GUSTAVO
mesmo assim lhe dirigiu uma ameaça
por mensagem de texto
, antes de deslocar-se até o
local
em que a vítima se encontrava, para
ameaçá-la
e também a sua prima, vindo a inclusive
reiterar
tais ameaças na Delegacia.

Diante, portanto, do fato de que, em
22/08/2020
,
LUIZ GUSTAVO
descumpriu
as medidas protetivas de que detinha inconteste ciência, quais sejam, de proibição de se
aproximar
da ofendida, seus familiares e testemunhas no limite de
quinhentos metros
; e de
manter contato
com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação,
inexiste qualquer guarida a amparar o pleito absolutório
, tanto pelo viés de insuficiência probatória quanto pelo viés de atipicidade.

Em especial,
tampouco assiste razão à i. Defesa
quanto à vindicada
desclassificação
para a contravenção penal prevista pelo art. 65,
caput
, da Lei de Contravenções Penais, uma vez que, além do referido dispositivo ter sido
revogado
pela Lei n. 14.132, de 2021, tratando-se de
reformatio in pejus
pela introdução no ordenamento jurídico do tipo penal de
perseguição
[art. 147-A do Código Penal], a conduta sob análise evidentemente
não se limita
a “
molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável
”, uma vez que se trata,
in casu
, de
descumprimento deliberado de decisão judicial que havia deferido, a favor da vítima, medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha
, conduta típica que perfeitamente se amolda ao
art. 24-A,
caput
, do referido diploma
.

Mantenho
incólume
, portanto, a condenação do apelante pelo delito de descumprimento de medidas protetivas.

Lado outro, quanto aos delitos de
desobediência
e
resistência
, além de as vítimas
Andressa
e
Andreia
terem sido firmes ao afirmar que
LUIZ GUSTAVO resistiu à prisão
, buscando
evadir-se da ordem dos policiais
ao tentar empreender fuga, ao compulsar detidamente os autos verifico que tais condenações se encontram
suficientemente amparadas
pelas
demais provas
colhidas ao longo da persecução criminal.

Com efeito, de proêmio, a
materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do boletim de ocorrência n. 2020.197740 (ID 165561380 - Págs. 21-23); do auto de resistência (ID 165561380 - Pág. 24); e dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Emerson Gabriel Correa da Silva
ratificou
as informações inicialmente prestadas na Delegacia, relatando, em síntese, ter recebido um comunicado, via 190, acerca de ameaças proferidas por um rapaz contra sua ex-esposa, que tinha medidas protetivas deferidas em seu favor, razão pela qual sua guarnição se dirigiu ao local onde eles se encontravam.

Conforme a testemunha, quando o réu foi abordado, “
agiu com ignorância
”, gabando-se de ser conhecido do ex-prefeito e acusando a guarnição de não saber com quem estava lidando. Ademais, o réu tentou empreender fuga, desobedecendo à ordem de parar, e ainda disse a
Emerson
que a testemunha deveria “
ficar esperto na rua
”, pois não sabia com quem estava mexendo.

Adicionalmente,
Emerson
relatou que foi preciso utilizar força para conter o réu, que se recusava a colaborar com a detenção, razão pela qual os policiais tiveram de algemá-lo. O policial também confirmou que, na Delegacia, o réu manteve seu comportamento irruptivo, continuando a ameaçar as vítimas.

Nesse contexto, concluo que restou
plenamente configurada
a prática dos crimes de
desobediência
e de
resistência
, uma vez que, quanto ao primeiro, o réu
não acatou a ordem de parada
dos policiais militares, buscando empreender fuga do local; e, quanto ao segundo, mesmo após os policiais terem logrado êxito em persegui-lo e capturá-lo, o réu
resistiu ao cumprimento do ato
, empregando força física para impedir que fosse algemado, contexto no qual proferiu ameaças contra os policiais.

Assim, ainda que,
em juízo
, o réu tenha alegado ter sido abordado inesperadamente, argumentando não ter recebido qualquer ordem de parada, a análise de sua conduta revela uma reação
desproporcional
ao que deveria ter sido mera surpresa, uma vez que
LUIZ GUSTAVO
concretamente
empreendeu fuga
dos policiais que haviam determinado sua parada, e então
resistiu
à sua detenção, proferindo
ameaças
aos policiais, ao afirmar possuir vínculos com o antigo prefeito do município e acrescentar que os agentes não sabiam com quem lidavam.

Ademais, não se pode olvidar que se encontra sedimentado, no âmbito desta eg. Corte estadual, o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015
.
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Destaquei.

Trata-se de questão pacífica tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, já se tendo assentado que
os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram
em sintonia

com o restante do conjunto probatório
, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional
(Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Não prosperam, portanto, as alegações de
atipicidade
da conduta, uma vez suficientemente demonstrado o intento do réu de
contrariar a ordem
emanada dos agentes de segurança pública, que agiam no regular exercício de suas atribuições, bem como de
elidir sua captura
, recusando-se a ser detido pelos policiais e empregando força contra eles. Tampouco se deve concluir pela arguida
fragilidade probatória
, uma vez que, como exposto, o depoimento em juízo do policial militar
Emerson Gabriel Correa da Silva
foi
coerente
e
harmônico
com as demais provas, vindo a
ratificar
os demais elementos probatórios, tudo nos termos do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal.

Dessa forma, por todo o exposto, mantenho
incólume
a condenação do réu, por todos os delitos pelos quais restou sentenciado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 1004747-57.2020.8.11.0045 que tramitou no d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023